Tribunal: TJMT
Processo: 1032098-35.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032098-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DE SA - CPF: 048.294.231-29 (RECORRENTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032098-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032098-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Augusto de Sá.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO FÁTICA E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – PRISÃO ESPECIAL – DIREITO A CELA ESPECIAL EM RAZÃO DA PROFISSÃO - GARANTIA NÃO ATENDIDA - AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS - ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a prisão preventiva do autor ocorreu em razão das provas produzidas na investigação policial que indicavam a sua participação no crime de roubo, não há que se falar em conduta abusiva na ação dos agentes públicos. Ademais, de acordo com as provas juntadas nos autos, a prisão preventiva do autor não ocorreu de forma ilegal, inexistindo quaisquer ilegalidades cometidas pelo Estado, pois foi assegurado o direito de defesa, o qual foi devidamente exercido pelo autor na fase do inquérito policial e na ação penal, tanto que houve a sua soltura, mediante
habeas corpus
. Danos morais não configurados. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032098-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032098-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Augusto de Sá.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Augusto de Sá
.

Ação:
Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 242955440)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 242955441): requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Sustenta que, por estar no exercício da função de vigia no momento da prisão, deveria ter sido recolhido em cela especial, o que não ocorreu.

Contrarrazões
(Id. 242955444): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032098-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032098-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Augusto de Sá.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por José Augusto de Sá em face do Estado de Mato Grosso, por via da qual sustenta que

foi preso em flagrante delito (APFD n.º 92.3.2022.13405), convertida em prisão preventiva após a realização de audiência de custódia, por suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 147, 161, § 1º, inciso II e 288-a do Código Penal.

Assevera é vigilante e que a prisão em flagrante ocorreu de forma indevida, uma vez que estava no exercício de sua profissão e, por isso, teria direito a cela especial, fato que não ocorreu, pois foi recolhido em presídio com os demais presos.

Em razão disso, alega ter sofrido dano moral, por ter sido indevidamente privado de sua liberdade e suas consequências lógicas jurídicas, abalando sua honra e reputação.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, ao apresentar defesa, pugnou pela improcedência da demanda, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em conformidade com a situação fática.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, no momento da prisão, pairava sobre o autor recorrente fortes indícios que ensejavam a prisão, bem como que a atuação do judiciário foi diligente, restando claro que não houve excesso de tempo de prisão.

Contra a sentença, insurge-se o demandante, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos, bem como do conjunto probatório dele constante, depreende-se que a ação policial foi conduzida de maneira correta e não apresentou evidências de vícios ou ilegalidades à primeira vista, incumbindo à parte que se sentir prejudicada o ônus de comprovar qualquer irregularidade, o que não ocorreu.

A causa de pedir se sustenta no fato de que a parte autora, ora recorrente, foi presa preventivamente por ser suspeita de ter praticado, em coautoria com terceiras pessoas, crimes previstos nos artigos
147, 161, § 1º, inciso II e 288-a do Código Penal
.

Todavia, por meio de decisão obtida em
habeas corpus
, foi posto em liberdade.

De fato, o Estado tem a obrigação de indenizar a vítima pelo erro judiciário a ela causado, seja na esfera penal, seja na civil.

Contudo, a posterior soltura ou absolvição na esfera criminal não tem o condão, por si só, de transformar a decretação da prisão preventiva em erro judiciário.

Acerca do tema, Sergio Cavalieri Filho ressalta a necessidade de que o erro ultrapasse mera injustiça da decisão e divergências de interpretação da lei ou apreciação da prova:

“Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes, e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo a condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 323)”.

No caso em comento, a decretação da prisão preventiva da parte recorrente ocorreu, como visto anteriormente, diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caderno inquisitório, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do acautelamento da parte recorrente.

Portanto, não há comprovação de erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, pois, à época da decretação da prisão cautelar, utilizando-se da conjuntura probatória ali apresentada, autorizava-se a segregação preventiva.

Ademais, como se sabe, para a decretação de prisão preventiva, necessária a ocorrência da materialidade do crime e a ocorrência de indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a necessidade de se garantir ordem pública e ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Assim, no momento da decretação da prisão preventiva e na sua manutenção no curso do
processo-crime, encontravam-se presentes os requisitos necessários, uma vez que existiam indícios de materialidade do crime e indícios da autoria.

Outrossim, importante ressaltar que, a despeito de não ter sido garantido o direito à cela especial em razão da profissão de vigia desempenhada pelo recorrente, não houve demonstração de culpa ou dolo por parte dos agentes estatais, não havendo que se falar em abuso de poder, tampouco em danos morais, em razão desse fato.

Nesse sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO A CELA ESPECIAL EM RAZÃO DA PROFISSÃO. GARANTIA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS. ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- No contexto da responsabilidade objetiva do Ente Estatal, o Supremo Tribunal Federal estabelece requisitos essenciais para sua caracterização, incluindo a ação ou omissão administrativa e o nexo causal entre os atos e o dano. No entanto, é crucial observar que, no caso em questão, a ação lesiva não foi devidamente demonstrada. Isso implica que, sem a comprovação clara da conduta prejudicial por parte do Ente Estatal, a responsabilidade objetiva não pode ser atribuída. 2- Ao Estado incumbe a responsabilidade de promover a indenização nos casos em que se constatarem, de maneira inequívoca, erro judicial, abuso de autoridade ou ilegalidade do ato. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1020041-82.2023.8.11.0001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)”.

Consigna-se, ainda, por oportuno, que a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal e, portanto, passível de aplicação mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso, como se nota da documentação encartada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que apenas há responsabilidade do Estado nos casos de decretação de prisão preventiva e posterior absolvição, quando devidamente comprovado que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, ou que não foi decretada dentro dos limites legais. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em atividade criminosa. A inversão do julgado, na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 941.782/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)”.

Do mesmo modo, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6º. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário – C.F., art. 5º, LXXV – mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido. III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (STF. RE 429518 AgR, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004 PP-00049 EMENT VOL-02170-04 PP-00707 RTJ VOL 00192-02 PP-00749 RDDP n. 22, 2005, p. 142-145)”.

E não é outro o posicionamento do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTE PRESO CAUTELARMENTE EM PROCESSO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI POPULAR - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Apelante preso cautelarmente em processo criminal e posterior absolvição pelo júri popular.

2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade objetiva do Estado (regra geral).

3. No entanto, duas observações a serem feitas. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1023248-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)”.

“E M E N T A ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – LEGALIDADE DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. A sentença absolutória, seja ela fundamentada em ausência de provas ou ausência da materialidade, não gera automaticamente o direito à indenização nos casos de prisão preventiva. É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva consiste na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.

(TJ-MT - AC: 10013464220228110025, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)”.

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO. Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Joelson Santana de Oliveira prejudicado.

(TJ-MT 10092470920178110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2022)”.

Diante disso, concluo que não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024